Tribunal: TJES
Processo: 5034531-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034531-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BBM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. EMPRESA SEM ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE IMOBILIÁRIA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de ITBI incidente sobre a integralização de capital social com bens imóveis. A sentença foi anulada por ausência de fundamentação quanto à aplicação do Tema 796 da repercussão geral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exigência de ITBI sobre a integralização de capital social realizada por meio da transferência de bens imóveis, mesmo quando não configurada atividade preponderantemente imobiliária pela empresa, e à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 de Repercussão Geral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não enfrentou a questão jurídica central relacionada à aplicação do Tema 796 do STF, configurando nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489).

Nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF/88, há imunidade tributária sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. A ressalva quanto à atividade preponderantemente imobiliária não se aplica à hipótese de integralização originária, mas apenas a reorganizações societárias, como fusão ou incorporação.

A tese firmada pelo STF no Tema 796 não afasta a imunidade na integralização originária de capital, mas apenas sobre o valor que exceder o capital social, o que não se aplica no caso concreto.

Configurada hipótese de imunidade tributária, é indevida a exigência do ITBI sobre os imóveis integralizados ao capital social.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para anular a sentença e, com base no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, conceder a segurança para afastar a exigência do ITBI sobre os imóveis objeto da integralização.

Tese de julgamento: “1. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 incide sobre a integralização de capital social com bens imóveis, salvo se configurada atividade preponderantemente imobiliária na hipótese de reorganização societária. 2. A integralização originária de capital não está sujeita à análise da atividade preponderante para fins de incidência do ITBI.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5034531-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BBM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

A controvérsia cinge-se à interpretação da regra de imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, notadamente quanto à sua aplicação à hipótese de integralização de capital social com bens imóveis, e os limites da exceção prevista para empresas com atividade preponderante voltada à compra, venda ou locação de imóveis.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não analisou o argumento central da demanda, especialmente quanto à aplicação do Tema 796 do STF, de Repercussão Geral. Assim, por flagrante
error in procedendo
, deve ser anulada a sentença.

Por se tratar de causa madura para julgamento, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, do CPC, passo ao exame do mérito.

O art. 156, II e § 2º, I, da CF, dispõe que:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos
, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...].

Ao julgar o Tema 796, de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”.

Consta do voto vencedor que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2º, do art. 156, da CF, aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Em outras palavras,
“a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.”
.

Nesse passo, afastar a imunidade com base na análise da atividade preponderante da empresa no caso de integralização originária de capital viola a
ratio decidendi
do Tema 796, pois a distinção entre as duas hipóteses é textual e teleológica: a primeira protege a formação de capital da empresa; a segunda, a reorganização entre entes empresariais, sujeita a maior risco de desvio de finalidade.

No caso concreto, a integralização foi realizada por meio de imóveis de titularidade dos sócios, com a finalidade de compor o capital social da pessoa jurídica. Não houve qualquer indício de que os imóveis integrariam reserva de capital ou seriam objeto de reorganização societária.

Portanto, é indevida a exigência do ITBI, porquanto configurada hipótese de imunidade tributária, nos moldes definidos pela Constituição Federal e pelo Tema 796 do STF.

Pelas razões expostas,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença, por ausência de fundamentação, e, com base no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, conceder a segurança para reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, afastando a exigência do ITBI sobre os bens imóveis integralizados ao capital social da impetrante objeto dos autos.

Sem honorários, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.